Tribunal: TJES
Processo: 5005816-02.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005816-02.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: JORGE RAFAEL FAGUNDES GUERRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005816-02.2021.8.08.0014

RECORRENTE
:
SUBMARINO VIAGENS LTDA

RECORRID
A
:
JORGE RAFAEL FAGUNDES GUERR
A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA:

O SR. JUIZ DE DIREITO
SALOMÃO
AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2479677) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e sustentar a tese de ausência
responsabilidade da
agência de turismo pelo atraso de voo, porquanto não ser a responsável pela prestação do serviço de transporte aéreo, responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa
de que o
r
equerente adquiriu ainda no ano de 2019, meses antes da eclosão da PANDEMIA da Covid-19, pacote de passagens aéreas via intermédio da
ora recorrente
, para
viagem de
férias
ao
Nordeste do Brasil,
contudo o voo teria sido remarcado unilateralmente,
tendo amagado prejuízos materiais e morais, pelo que postulou indenização.

Com efeito,
em que pese o respeito à sentença impugnada e embora se reconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria, importante salientar que
o STJ pacificou entendimento de que não há responsabilidade solidária da empresa de turismo
quando ela apenas emite os bilhetes aéreos,

caso dos autos,
f
irmada
a tese
na edição n. 164: Direito do consumidor – VIII.

As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Nesse aspecto,
tendo em vista que no presente caso, a empresa recorrente foi
a
responsável pela
venda
do bilhete aéreo,
mera intermediária,
a falha na prestação de serviço se deu devido
a remarcação unilateral e não avisada pela companhia aérea (requerida AZUL),
não se vislumbra falha na prestação do serviço da recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO –
AGÊNCIA DE TURISMO – INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA DAS PASSAGENS, SEM COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO
– FALHA DO SERVIÇO QUE SE LIMITA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, TITULARIZADO TÃO SOMENTE PELA COMPANHIA AÉREA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGENCIA CONFIGURADA CONFORME TESE FIRMADO PELO C. STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU/RECORRENTE PROVIDO –

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1022207-07.2021.8.26.0562; Relator (a): Renata Sanchez Guidugli Gusmão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022)

Sendo assim,
vota-se pelo acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, e por conseguinte, extingue-se o feito sem resolução de mérito em face da recorrente,
na forma do artigo
485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito sem resolução do mérito em relação à requerida

SUBMARINO VIAGENS LTDA,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
mantidos os efeitos da sentença em relação à requerida não recorrente, apenas.

Diante do provimento, sem condenação em custas ou honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.